Tribunal: STF
Processo: RHC 217505
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Ademir Liscano Schomer contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu em parte para, nessa parte, negar provimento ao agravo regimental no HC nº 686.869/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado pelo crime de homicídio simples privilegiado, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade, cumprindo-se salientar que o Tribunal de origem e o STJ denegaram a ordem.



    No presente writ, a defesa alega novamente não haver contemporaneidade entre o fato narrado e a decretação da prisão preventiva. 



    Aduz, ainda, que não está caracterizada a fuga do recorrente, haja vista que a prisão preventiva foi decretada em segundo grau de jurisdição 6 meses após a concessão da liberdade provisória e que o recorrente é primário e possui bons antecedentes. 



    Ao final, requer:



    “1) Liminarmente, colocar-se o recorrente em Liberdade até a final análise meritória do presente recurso ordinário;



    2) Reformando-se o v. acórdão combatido, revogar a prisão preventiva e colocar o recorrente em Liberdade provisória até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Preliminarmente, imperioso reconhecer que a alegada ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva é tese nova, apresentada apenas neste agravo, a qual não merece ser conhecida por indevida inovação recursal. 



    No mais, acerca da tese de ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da prisão, o Tribunal a quo assim consignou (e-STJ fls. 127/130): 



    ‘Analisando-se detidamente os autos, constata-se haver sido o paciente condenado à pena total de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, caput, c/c §1°, do Código Penal. 



    Não obstante os argumentos expendidos pela impetração, vislumbra-se do processado a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP a autorizarem a custódia preventiva do paciente. 



    Das informações prestadas pelo magistrado em ordem 12 verifica-se haver sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, asseverando a autoridade coatora que o paciente encontrava-se com mandado de prisão em aberto, foragido da justiça, afigurando-se necessária a custódia para a garantia da aplicação da lei penal. 



    Depreende-se dos autos que o Juízo a quo, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, baseou-se no fato de que o paciente encontrava-se foragido da justiça, desde o ano de 2016, no qual foi expedido mandado de prisão em seu desfavor, que foi cumprido somente no corrente ano, em 07/07/2021, por ocasião do julgamento perante o Tribunal do Júri. 



    Ora, a não apresentação do paciente por este período de tempo caracteriza fuga, o que por si só, é bastante para a configuração da necessidade da medida extrema, restando demonstrada a intenção do paciente em não se submeter a lei penal. 



    Confira-se quanto ao tema o magistério de Guilherme de Souza Nucci: [...] 



    E, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] 



    Cabe transcrever, ainda, o inteiro teor da súmula n. 30 deste Eg. Tribunal de Justiça: 



    A fuga do réu do distrito da culpa justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Traz-se à colação, ao ensejo, jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: [...] 



    Por derradeiro, como bem salientado pelo e. Procurador de Justiça, "não há que se falar na decantada falta de contemporaneidade, vez que o fato de que o paciente manteve-se foragido é situação contemporânea, apta a demonstrar o perigo gerado pelo seu estado de liberdade". 



    Inviável, portanto, o pleito liberatório do paciente.’



    Extrai-se dos autos que, em 27/8/2015, foi concedida a liberdade provisória ao agravante e, em 18/2/2016, o Tribunal deu provimento ao recurso ministerial para restabelecer a prisão preventiva. O recorrente permaneceu foragido durante todo o processo, vindo a ser preso apenas em 7/7/2021, quando compareceu à sessão plenária do Tribunal do Júri. 



    No caso, como já analisado na decisão agravada, vê-se que a prisão foi restabelecida em segundo grau de jurisdição, cujo exame recursal em menos de 6 meses se mostrou célere, mantendo a contemporaneidade dos fatos apurados, no entanto, o agente permaneceu foragido por mais de 5 anos. 



    Ora, ‘não se pode confundir a ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão preventiva em relação ao fato delituoso com a falta de execução efetiva da medida, que se distanciou do fato, em razão da incontestável fuga do acusado’" (AgRg no RHC n. 160.217/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022).”



    Com efeito, pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Note-se que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado para assegurar a aplicação da lei penal, ante a fuga do recorrente.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21).



    Anoto que a existência de condição subjetiva favorável ao recorrente não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente